Tribunal: TJBA
Processo: 8083574-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083574-63.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RONALDO LUCAS BAHIANA DOREA

Advogado(s)
:
EVELYN REICHE BACELAR VENTIM

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PORTEIRO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT ajuizada com o objetivo de receber o valor máximo da indenização. A sentença julgou os pedidos improcedentes em razão da ausência da parte autora na perícia médica, o que gerou a preclusão da prova. A parte autora apelou, alegando a nulidade da sentença sob o argumento de que a intimação enviada pelo correio foi recebida pelo funcionário da portaria do condomínio e não pessoalmente.

II. Questão em discussão

2. Verificar a validade da intimação enviada por carta com aviso de recebimento e entregue na portaria de condomínio edilício.

3. Analisar se a ausência injustificada à perícia médica impede a comprovação do direito à complementação do seguro DPVAT.

III. Razões de decidir

4. O Código de Processo Civil prevê expressamente que, nos condomínios edilícios, é válida a entrega da carta de intimação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. A intimação atendeu a todos os requisitos legais.

5. O ônus de provar que a lesão permanente é superior àquela reconhecida no pagamento administrativo pertence à parte autora.

6. A ausência injustificada ao exame pericial, mesmo após a concessão de prazo extra para justificativa, acarreta a perda do direito de produzir a prova. Sem o laudo médico judicial, não há elementos para desconstituir o pagamento administrativo, impondo-se a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "É válida a intimação entregue a funcionário da portaria de condomínio edilício, acarretando a preclusão da prova pericial a ausência injustificada da parte autora ao exame médico designado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8083574-63.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante
RONALDO LUCAS BAHIANA DOREA
e como apeladas
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau e majorando os honorários advocatícios, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça